Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-70.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de guarda c/c regulamentação de visitas. Objeto. Fixação da guarda compartilhada, com lar de referência materno, e do regime de convivência do pai com o filho menor. Controvérsia. Apelo do genitor. Ampliação das visitações paternas. Dias originariamente fixados. Fatos aptos a obstarem a maximização do tempo de convívio. Inexistência. Adequação. Imperiosidade. Prerrogativa inerente à paternidade responsável. Datas comemorativas e feriados. Antecipação da convivência paterna. Inviabilidade. Criança em tenra idade. Priorização da estabilidade da rotina e da maximização paulatina das visitações. Apelo da genitora. Redução ou alteração do convívio paterno. Convivência em dois dias da semana. Manutenção. Razoabilidade. Visitações aos finais de semana. Alternância. Determinação. Necessidade. Modulação da regulamentação de visitas. Parcial cabimento. Observância do melhor interesse da criança. Prevalência. Preliminar. Prova oral. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Inocorrência. Rejeição. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambos os genitores em face da sentença que, resolvendo a ação de guarda c/c regulamentação de visitas que os enlaçara tendo por objeto a fixação da guarda do filho comum e regulação direito de visitação e convivência do pai, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando a guarda compartilhada, com lar de referência materno, definindo, ademais, o regime de convivência paterno.
II. Objeto em discussão
2. O objeto do apelo interposto pelo genitor cinge-se à aferição se o indeferimento da prova oral que pretendera produzira encartara cerceamento de sua defesa e, caso negativo, da plausabilidade de ser alterada a regulamentação de visitas originariamente fixada, de modo a maximizar o convívio paterno; ao passo que o cerne da controvérsia trazida à lume nas razões recursais da genitora limita-se à apreensão da pertinência de ser modificada uma das disposições do regime de convivência, de forma a abarcar a alternância dos finais de semana em que o filho estará na companhia do pai.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas ao fomento de subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo autor apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além dos elementos materiais já colacionados, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova requestada.
5. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos à prole comum é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou ao adolescente de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de convivência com quaisquer dos genitores.
6. Vigente o sistema de guarda compartilhada, com lar de referência materno, a regulamentação do convívio paterno-filial deve ser orientada pelo melhor interesse da criança, de modo que, se convive o menor normalmente com o pai e, ademais, se não subsiste nenhum fato desabonador de sua conduta para com o filho ou passível de infirmá-lo como exercente do poder familiar, ressoa injustificável que, nos dias que lhe foram originariamente autorizados, sejam as visitas assistidas e limitadas a período aquém do que vinha sendo praticado provisoriamente, legitimando a ampliação da duração das visitações paternas ante a ausência de fatos obstativos a tanto,.
7. Apreendido que, conquanto louvável que o genitor almeje fazer-se efetivamente presente na vida do filho, participando ao máximo de seu desenvolvimento e educação a contar dos primórdios, desponta-se inviável que, contando o infante com tenra idade, seja o regime de convivência modulado para, desde já, viabilizar as visitas paternas em datas comemorativas e feriados, haja vista que encerraria mudanças abruptas no cotidiano do menor cujo lar de referência é o materno, pois nele passa a maior parte do tempo e com a presença da genitora e da respectiva progenitora está mais habituado, determinando a priorização da estabilização da rotina da criança e seu melhor interesse ao prezar-se pela perfectibilização paulatina de sua retirada do local e dos cuidados das pessoas com as quais está mais habituado.
8. Soa desconforme que, fixada a guarda compartilhada do menor, com lar de referência materno, seja assegurado ao genitor que, completando a prole idade específica, esteja em sua companhia na integralidade dos finais de semana, a par de dias da semana específicos, sob pena de ser o dito referencial implicitamente invertido, determinando que sejam as visitas paterno-filiais adequadas de molde a sobejarem ultimadas em finais de semana alternados, mantendo-se, contudo, o pernoite nessas ocasiões, uma vez que se divisaria irrazoável e desproporcional que à genitora não fosse igualmente assegurada a prerrogativa de usufruir de tempo de qualidade – especialmente de lazer – junto ao filho em momentos mais oportunos para esse desiderato, sobretudo quando apreendido que o par parental não controverte quanto à consolidação da mãe como guardiã e à alternância relativa aos sábados e domingos de convívio paterno.
9. Não subsistindo a comprovação de nenhum fato apto desabonador do genitor, deve-lhe ser assegurado o direito de, completando o filho determinada idade, tê-lo consigo em mais dias da semana e em finais de semana alternados, com pernoite na residência paterna, de forma a serem preservados e afinados os laços afetivos, porquanto o regime de convivência deve ser fixado de forma a ser otimizado o exercício da guarda compartilhada e priorizado o melhor interesse do infante, permitindo-lhe que desfrute das presenças de ambos os genitores em sua formação, sobretudo quando aferido que o pai almeja participar efetivamente da vida da prole e contribuir ao máximo para o seu desenvolvimento sadio.
IV. Dispositivo
10. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada em parte. Preliminar rejeitada. Unânime.